Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APROVAÇÃO. FORA DAS VAGAS EFETIVAS E DO CADASTRO DE RESERVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva, sob a alegação de preterição na nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à nomeação da apelante, em razão de suposta preterição na ordem de classificação e da contratação de terceirizados para funções correlatas ao cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antiga redação do art. 8o, § 5o, da Lei Distrital no 4.949/2012 determinava a reserva de vinte por cento (20%) das vagas para ofertadas para pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal do cálculo.
4. Não há preterição quando o edital do concurso observa a regra do art. 8o, §5o, da Lei Distrital no 4.949/2012 e apelante não é nomeada, mas encontra-se fora das vagas efetivas e daquelas destinadas ao cadastro de reserva.
5. A previsão de contratação de terceirizados é insuficiente para amparar tese de preterição.
6. É impossível a dilação probatória em ação de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: " Não há que se falar em preterição de nomeação em cargo público quando o edital e a lei de regência são seguidos com observância das regras previstas para reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência".
________

Dispositivos relevantes: Lei Distrital 4.949/2012, art. 8o, § 5o.
Jurisprudência Relevante: Tema no 784/STF.